Tribunal: TJES
Processo: 0000831-18.2013.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000831-18.2013.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIZE FERNANDES DA ROCHA LIMA e outros

APELADO: SEBASTIAO SANTOS DO COUTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA GENÉRICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária. Os apelantes, representados por Curador Especial, alegam ausência de provas suficientes quanto aos requisitos da prescrição aquisitiva e vício de fundamentação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a sentença proferida preenche os requisitos legais de fundamentação exigidos pelo artigo 489, § 1º, do CPC; (ii) definir se é possível o prosseguimento do julgamento em grau recursal, à luz da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada por Curador Especial, ainda que genérica, impugna todos os fatos alegados na petição inicial, conforme previsto no art. 341, parágrafo único, do CPC, transferindo ao autor o ônus da prova.

A sentença é nula por ausência de fundamentação pois apenas reproduz dispositivos legais e cita jurisprudência genérica, sem correlacionar os fatos da causa com os requisitos da usucapião extraordinária.

A decisão impugnada não indica concretamente quais provas demonstram a posse contínua, mansa, pacífica e com animus domini, tampouco justifica o reconhecimento da prescrição aquisitiva com base nos documentos dos autos.

A ausência de instrução probatória, especialmente a não realização de audiência para colheita de prova testemunhal, configura cerceamento de defesa e inviabiliza o julgamento do mérito diretamente em segundo grau, não se aplicando a teoria da causa madura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Sustentam os apelados, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal. Argumentam, em síntese, que o Curador Especial, ao apresentar contestação por negativa geral, não se teria insurgido especificamente contra a ausência de provas dos requisitos da usucapião, o que tornaria preclusa a matéria, inviabilizando sua discussão no presente apelo.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

A nomeação de Curador Especial ao réu citado por edital é medida que visa a garantir o contraditório e a ampla defesa, de sorte que a contestação por negativa geral, prevista no art. 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tem justamente o condão de controverter todos os fatos alegados na petição inicial, transferindo ao autor, de forma integral, o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

No caso em apreço, a contestação apresentada pelo Curador Especial (f. 81-83), embora formulada de maneira genérica, impugnou, por consequência lógica e jurídica, a integralidade das alegações autorais, inclusive a de que os requisitos para a configuração da usucapião estariam demonstrados. Ao negar os fatos em sua totalidade, a defesa necessariamente questionou a existência de prova da posse qualificada (
animus domini
, mansa, pacífica e ininterrupta) e do decurso do lapso temporal.

Dessa forma, a argumentação desenvolvida no recurso de apelação, centrada na insuficiência probatória, não configura inovação recursal, mas sim o aprofundamento de tese defensiva compatível com a controvérsia instaurada desde a contestação.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de inovação recursal.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
RENATO ROCHA LIMA e ENIZE FERNANDES DA ROCHA LIMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES, que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada por
SEBASTIÃO SANTOS DO COUTO e LEOCADIA MARIA SEVERO DO COUTO
, julgou procedente o pedido autoral, declarando a aquisição originária da propriedade do imóvel constituído pelos lotes 12 e 13, da quadra 10, medindo 240m2 cada, matrículas 1-566 e 1-577 do Livro 2-C, do Cartório do 1º Ofício de Ibiraçu.

Em suas razões, os apelantes, representados por Curador Especial, requerem a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
o juízo
a quo
incorreu em erro de julgamento ao não analisar criteriosamente as provas carreadas aos autos;
(ii)
os apelados não se desincumbiram de seu ônus de provar os fatos constitutivos do direito invocado, notadamente os requisitos para a prescrição aquisitiva;
(iii)
inexiste nos autos qualquer prova documental ou testemunhal que demonstre a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel;
(iv)
os documentos que instruem a petição inicial, consistentes em certidões negativas e planta do imóvel, são insuficientes para, por si sós, comprovarem a posse
ad usucapionem
.

Após examinar com acuidade as teses recursais, entendo que a sentença deve ser anulada por vício de fundamentação, pelas razões que passo a expor.

Da leitura da sentença recorrida, percebe-se que sua fundamentação, embora mencione a existência de provas suficientes ao acolhimento da pretensão autoral, desenvolve-se de maneira genérica, eis que se limita a transcrever o artigo 1.238 do Código Civil e a citar precedente jurisprudencial, sem, contudo, estabelecer a indispensável correlação entre as normas e os fatos específicos da lide, bem como quanto ao lastro probatório.

Veja-se:

“II – FUNDAMENTAÇÃO:

Os autos encontram-se carreados de provas, as quais são suficientes para embasar um juízo meritório pertinente ao caso, sendo portanto, o presente momento processual de julgamento antecipado do mérito a teor do disposto no Art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção de outras provas, o que ostenta perfeita sintonia com o princípio fundamental da duração razoável do processo, contemplado no artigo 5° LXXVIII, da Constituição Federal.

No caso em tela, o julgamento antecipado é possível diante das circunstâncias fáticos jurídicos em cotejo com a prova documental constante dos autos, apresentando-se desnecessária maior dilação probatória, por se tratar a questão de direito e não de fato.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

A usucapião é uma das formas de aquisição originárias em razão da posse mansa e pacífica contínua por determinado lapso temporal.

A parte autora pleiteia o reconhecimento da usucapião extraordinária a qual é regulada pelo artigo 1.238, caput, do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Portanto, para aquisição do imóvel por meio de usucapião extraordinário, compete a parte autora comprovar a posse mansa e pacífica, sem interrupção, por prazo igual ou superior a quinze anos, independente de boa-fé e justo título.

Portanto, a aquisição da propriedade imóvel por usucapião extraordinário requer a comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta, o decurso do tempo exigido pela lei e o animus domini. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0241.11.001528-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/2017)

Por todo o exposto, preenchidos os requisitos legais, a presente Ação é manifestamente procedente, pois demonstra, de forma efetiva, o animus domini.

Presentes, pois, todos os requisitos necessários para configurar a prescrição aquisitiva, surge, como consequência, a procedência do pedido.”

Com efeito, a sentença recorrida se distancia do dever de fundamentação qualificada, previsto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, pois deixa de apontar quais elementos probatórios concretos demonstram a posse e o lapso temporal (inciso I); utiliza o conceito de
animus domini
sem indicar quais atos fáticos revelam o ânimo de dono (inciso II); e recorre a assertivas que se amoldariam a qualquer outra demanda de mesma natureza (inciso III). Confira-se:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

É de se reconhecer, portanto, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que a fundamentação da sentença, por ser genérica, não diolaga concretamente com os requisitos da usucapião extraordinária.

Descabe, outrossim, prosseguir no julgamento do feito nesta instância recursal, conforme autoriza o art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.

Explico.

A natureza da ação de usucapião, que envolve a apuração de fatos ocorridos ao longo de anos, torna a fase de instrução, especialmente a oitiva de testemunhas, um momento processual de extrema relevância para a justa composição da lide.

No caso, a petição inicial encontra-se desacompanhada de lastro probatório documental apto a demonstrar o exercício da posse com
animus domini
, pelo tempo e modo exigidos pela lei. Ademais, ao julgar antecipadamente o pedido, o juiz de primeiro grau deixou de oportunizar a instrução, de sorte que o julgamento de improcedência, conforme postulam os apelantes, resultaria em indevido cerceamento do direito de defesa.

Diante do exposto, a conjugação entre a ausência de fundamentação analítica e a supressão da fase instrutória impõe a anulação da sentença, com o retorno do feito ao juízo originário, ante a impossibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para anular a sentença por vício de fundamentação, determinando, via de consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)